Tribunal: STF
Processo: RE 1598225
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA SINISTRO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSODESPROVIDO. I. Caso em Exame Embargos à execução fiscal movidos por Irmandade de Misericórdia de Campinas contra o Município de Campinas, alegando nulidade das CDAs, imunidade tributária em relação ao IPTU e inconstitucionalidade das taxas de lixo e sinistro. Sentença reconheceu imunidade tributária quanto ao IPTU, extinguindo a execução fiscal para este tributo, mas mantendo-a para as taxas de lixo e sinistro. Recurso de apelação busca reforma parcial do julgado quanto à taxa de sinistro. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da cobrança da taxa de sinistro, considerando a modulação dos efeitos da decisão do STF sobre sua inconstitucionalidade. III. Razões de Decidir 3. O STF reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de sinistro, mas modulou os efeitos da decisão para ações ajuizadas antes de 01/08/2017, permitindo a cobrança para execuções distribuídas antes dessa data. 4. Precedentes desta E. 18ª Câmara de Direito Público confirmam a constitucionalidade da cobrança da taxa de sinistro em ações anteriores à modulação dos efeitos pelo STF. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A modulação dos efeitos da decisão do STF permite a cobrança da taxa de sinistro em execuções fiscais ajuizadas antes de 01/08/2017. Legislação Citada: CF/1988, art. 145, II e § 2º. CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 643.247-SP, Rel. Min. Marco Aurélio. TJSP, Agravo de Instrumento 2280058-06.2022.8.26.0000, Rel. Ricardo Chimenti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 29.03.2023. TJSP, Agravo de Instrumento 2009500-90.2022.8.26.0000, Rel. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 07.03.2022.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 13).
No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS aponta violação ao art. 145, II, da CF/1988, bem como contrariedade ao decidido por esta CORTE no Tema 16 da repercussão geral.
Sustenta que o acórdão recorrido não observou o entendimento do STF no Tema 16 da repercussão geral, pois ignora o fato de que a Execução Fiscal foi ajuizada em 2007, “período notadamente anterior ao marco temporal estabelecido por este C. STF - que se deu em agosto de 2017. Com efeito, tal instrumento processual deve ser considerado para todos os fins de direito, meio hábil para o questionamento da constitucionalidade da taxa combatida e que, consequentemente, se reveste do caráter de “ação” ao qual este Pretório Excelso objetivou proteger com a modulação dos efeitos de sua decisão” (Doc. 15, fl. 5).
Nessa linha, afirma que “no caso em tela, há a expressa ressalva de que para ações em curso a modulação de efeitos do Leading Case não se aplica. Fora apresentada defesa processual bastante no curso da Ação de Execução Fiscal, que, também já tramitava anteriormente à mencionada data da modulação dos efeitos da decisão, motivo pelo qual se faz imperioso o cancelamento da cobrança de taxa de sinistro objeto da cobrança em apreço” (Doc. 15, fl. 5).
Ao final, requer provimento do presente recurso “para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no caso concreto e a conseguinte declaração da inconstitucionalidade do tributo em apreço” (Doc. 15, fl. 6).
Em seguida, o RE foi admitido observando que o acórdão recorrido “está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE nº 643.247/MG, que versa sobre a competência da criação da taxa de sinistro e a modulação dos efeitos da tese relativos a ela referidos, o recurso merece trânsito” (Doc. 17).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 3):

“I.II DA REPERCUÇÃO GERAL JÁ CONHECIDA 
A matéria em questão é discutida em todas as instâncias, inclusive no Tribunal Estadual, a qual teve significativas decisões em prol da inconstitucionalidade da taxa de sinistro. 
Neste sentido, pelo mesmo meio que o Colendo Supremo Tribunal Federal conheceu e julgou o Recurso Extraordinário de nº 643.247, representativo do Tema de Repercussão nº 16, deveria, também, conhecer do presente, haja vista o fato de que a decisão hostilizada não realizou a correta adequação do julgado ao caso concreto. 
Assim, já tendo havido o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria no âmbito do supracitado Leading Casa, faz-se mister o conhecimento do presente apelo extremo. 
Ademais, a matéria importa ao Estado, uma vez que a interpretação equivocada de precedente poderá ter impacto direto no mister constitucional da segurança jurídica e da guarda da Constituição Federal, sendo que o desrespeito a uma das suas disposições interessa à própria administração da Justiça.”

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, embora a parte recorrente tenha indicado a norma supostamente violada, não informou, de forma clara, de modo ocorreu a alegada violação, limitando-se a defender, nas razões do RE, que o acórdão recorrido não observou a modulação dos efeitos fixada por esta CORTE no Tema 16/STF. Tal circunstância, leva a incidência ao caso, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 10, fls. 4):

“O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 16 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
Contudo, nos Embargos de Declaração do RE nº 643.247- SP, o Colendo Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da tese “a partir da data da publicação da data de julgamento 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. 
Assim, considerando que a ação executiva fora distribuída em 2007, não se aplica, pois, a tese em questão, portanto, sendo válida a cobrança da taxa de sinistro.”

O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 643.247-RG (Tema 16, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. 

Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, houve a modulação prospectiva dos efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento (1º de agosto de 2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
Confira-se a ementa do julgado: 

“INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.”

No caso concreto, os Embargos à Execução Fiscal foram interpostos em 14/5/2018 (Doc. 1), razão pela qual a ressalva da modulação do Tema 6 não beneficia a recorrente.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente